Tribunal: TJES
Processo: 5033996-90.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033996-90.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WISE BRASIL CORRETORA DE CAMBIO LTDA.
RECORRIDO: AMANDA FONSECA LEAL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO INTERNACIONAL. REITERADAS NEGATIVAS DE TRANSAÇÕES EM VIAGEM AO EXTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, em razão de recusas reiteradas de transações com cartão pré-pago/débito internacional durante viagem da autora ao exterior, apesar de haver saldo disponível.

2.A recorrente alega que as negativas decorreram de razões legítimas, como suspeita de fraude, tentativa de compra sem senha e problemas nos terminais dos estabelecimentos, além de sustentar que a consumidora teria sido notificada em tempo real.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se as recusas de transações, parcialmente justificadas pela instituição financeira, afastam a configuração de falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Configurada relação de consumo, aplica-se o CDC, inclusive a regra da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

5. Incontroverso que ocorreram múltiplas recusas de transações. A ré não demonstrou, de forma plena, que todas decorreram de causas legítimas ou que as notificações foram efetivamente recebidas de forma clara e oportuna.

6. A falha na prestação de serviço restou caracterizada, pois comprometeu a função essencial do cartão internacional: garantir conveniência e segurança em viagens.

7. O constrangimento e a insegurança suportados pela consumidora extrapolam meros dissabores cotidianos, configurando dano moral.

8. O valor fixado em R$ 5.000,00 observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico, não se mostrando exorbitante nem irrisório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
“1. A falha na prestação de serviço, consistente em reiteradas recusas injustificadas de transações em cartão internacional durante viagem ao exterior, caracteriza responsabilidade objetiva do fornecedor e g
era direito à indenização por danos morais. 2. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 é adequado às circunstâncias do caso concreto.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5033996-90.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TRANSFERWISE BRASIL CORRETORA DE CAMBIO LTDA.

RECORRIDO: AMANDA FONSECA LEAL

JUÍZA SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO INTERNACIONAL. REITERADAS NEGATIVAS DE TRANSAÇÕES EM VIAGEM AO EXTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, em razão de recusas reiteradas de transações com cartão pré-pago/débito internacional durante viagem da autora ao exterior, apesar de haver saldo disponível.

2.A recorrente alega que as negativas decorreram de razões legítimas, como suspeita de fraude, tentativa de compra sem senha e problemas nos terminais dos estabelecimentos, além de sustentar que a consumidora teria sido notificada em tempo real.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se as recusas de transações, parcialmente justificadas pela instituição financeira, afastam a configuração de falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Configurada relação de consumo, aplica-se o CDC, inclusive a regra da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

5. Incontroverso que ocorreram múltiplas recusas de transações. A ré não demonstrou, de forma plena, que todas decorreram de causas legítimas ou que as notificações foram efetivamente recebidas de forma clara e oportuna.

6. A falha na prestação de serviço restou caracterizada, pois comprometeu a função essencial do cartão internacional: garantir conveniência e segurança em viagens.

7. O constrangimento e a insegurança suportados pela consumidora extrapolam meros dissabores cotidianos, configurando dano moral.

8. O valor fixado em R$ 5.000,00 observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico, não se mostrando exorbitante nem irrisório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
“1. A falha na prestação de serviço, consistente em reiteradas recusas injustificadas de transações em cartão internacional durante viagem ao exterior, caracteriza responsabilidade objetiva do fornecedor e gera direito à indenização por danos morais. 2. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 é adequado às circunstâncias do caso concreto.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
proposta por
AMANDA FONSECA LEAL
em face de
TRANSFERWISE BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO LTDA
, na qual a autora afirma que contratou cartão pré-pago/débito internacional para viagem aos Estados Unidos (período de 17/07/2024 a 01/08/2024) e que o cartão foi recusado em seis ocasiões distintas, apesar de possuir saldo e de já ter realizado compras nos mesmos estabelecimentos em viagem anterior. Relata que em razão das recusas, precisou pagar em espécie e pedir ajuda financeira, razão que requer indenização por danos morais e materiais.

Em sede de contestação (ID 14465547), a requerida reconhece a ocorrência de rejeições pontuais, mas afirma que (i) as negativas motivaram-se por razões legítimas, insuficiência de saldo em determinada conversão, tentativa por aproximação sem confirmação por senha, alerta/suspeita de fraude com posterior descongelamento do cartão pela titular, (ii) a usuária teria sido notificada em tempo real acerca das negativas e (iii) algumas recusas decorreram de fatores externos, como terminais dos estabelecimentos que não aceitaram o cartão, fatos que afastam a responsabilidade da requerida.

A sentença (ID 62085143) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, ACOLHO em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR o TRANSFERWISE BRASIL CORRETORA DE CAMBIO LTDA. a pagar a AMANDA FONSECA LEAL, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 14465561), insurgindo-se contra a condenação, sustentando que a sentença desconsiderou provas de que as rejeições foram motivadas e de que a titular foi notificada em tempo real, além de apontar que algumas delas decorreram de causas alheias à sua vontade e que a parte autora não demonstrou dano moral sofrido. Pede, assim, a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (ID 14465566), a autora objetiva a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Passando ao exame do mérito recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
a sentença proferida pelo juízo de origem não merece reparos
.

O caso em questão exsurge de uma patente relação de consumo entre a parte autora e a ré, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se, aqui, de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade objetiva aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Como consequência do reconhecimento da relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

No caso em apreço, a recorrente não forneceu argumentos ou provas capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, não logrando êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida.

É fato incontroverso nos autos que ocorreram múltiplas negativas de operações no cartão contratado pela autora durante sua viagem internacional, o que lhe gerou constrangimento e a necessidade de buscar meios alternativos de pagamento. A recorrente, em sua defesa, alega que as recusas foram motivadas por razões legítimas e que a consumidora teria sido notificada.

Contudo, a prova produzida é insuficiente para isentá-la de responsabilidade. Embora alguns documentos anexados pela ré busquem justificar determinadas negativas, não resta demonstrado que todas as seis recusas foram legítimas, nem que todas as notificações foram efetivamente recebidas pela usuária de forma clara e em tempo hábil para que pudesse tomar providências imediatas em um país estrangeiro.

A simples alegação de que "o estabelecimento não aceitou o cartão" ou o envio de um alerta sistêmico não exime o fornecedor de seu dever de prestar suporte eficiente, especialmente em um serviço de cartão internacional, cuja principal promessa é a conveniência e segurança em viagens. A falha em garantir o funcionamento regular do serviço contratado, ou em provar cabalmente a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros por todas as ocorrências, configura a má prestação do serviço.

Desta forma, a conclusão do juízo de primeiro grau, de que houve falha na prestação do serviço, deve ser mantida.

A situação vivenciada pela parte autora ultrapassa, e muito, os limites de um mero dissabor cotidiano. A recusa reiterada e não suficientemente justificada de transações com cartão de débito durante uma viagem ao exterior é capaz de causar aflição, insegurança, constrangimento e humilhação, atingindo diretamente a esfera íntima do consumidor, que se vê desamparado em um momento de vulnerabilidade.

No que tange ao quantum indenizatório, este deve possuir um duplo caráter: compensatório e pedagógico. Deve servir para amenizar o sofrimento da vítima e, ao mesmo tempo, desestimular o fornecedor de reincidir em condutas semelhantes. A fixação do valor deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo somente deve ser modificado se for irrisório ou exorbitante.

No presente caso, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença não se mostra exorbitante nem desproporcional. Pelo contrário, revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto, considerando os transtornos, a quebra de expectativa e a insegurança gerada à autora em plena viagem internacional. O montante cumpre sua função sem causar enriquecimento ilícito à recorrida e serve como medida pedagógica à recorrente.

Com efeito, a sentença deverá ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)